Tribunal: TJMT
Processo: 1024858-57.2021.8.11.0003
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-02-27
Data de publicação: 2023-03-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1024858-57.2021.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Água, Água e/ou Esgoto]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ANDREA ASTUTTI DELGADO - CPF: 266.287.208-02 (RECORRENTE), ANA CAROLINA ALVES LIBANO - CPF: 051.579.151-28 (ADVOGADO), SANEAR-SERVICO DE SANEAMENTO AMBIENTAL DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.702.217/0001-31 (RECORRIDO), ALEXANDRE JULIO JUNIOR - CPF: 398.336.906-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – ÁGUA – COBRANÇAS ACIMA DA MÉDIA DE CONSUMO - VAZAMENTO INTERNO –
AUSÊNCIA DE PROVA DE FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO DA PARTE AUTORA – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 373, INCISO I, DO CPC – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO NÃO DEMONSTRADA – IMPROCEDÊNCIA DO PLEITO INICIAL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.

R E L A T Ó R I O

Visa a recorrente reformar a decisão monocrática prolatada
no id. 154756708
, que homologou o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga e julgou
improcedente
o pleito inicial.

Em argumento recursal, a recorrente
alega a ocorrência de danos morais, em razão da cobrança indevida das faturas de água, referentes aos meses de
janeiro a março de 2021
, uma vez que foram detectados 02 (dois) vazamentos no imóvel. A
o final, requer a reforma da sentença recorrida.

Em contrarrazões,
o recorrido refuta os fundamentos lançados nas razões recursais, pugnando pela manutenção da sentença singular.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia 2ª Turma Recursal Temporária:

Inicialmente,

constata-se que o pedido de justiça gratuita formulado pela recorrente não foi apreciado pelo Juízo singular. Assim,
defiro
tal pleito, ressalvadas as hipóteses legais de revogação posterior do benefício.

Segundo consta na petição inicial, a autora utiliza dos serviços do reclamado, por meio da matrícula de nº
152819-0
, hidrômetro nº
Y18L408216
.

Assevera que, no mês de
janeiro/2021
, foi surpreendida com a fatura exorbitante, no valor de
R$ 3.030,26 (três mil e trinta reais e vinte e seis centavos)
, com vencimento em
29/01/2021
.

Informa que contratou um prestador de serviço, sendo que no dia
21/01/2021
foi constatado vazamento dentro de uma parede do imóvel e no subsolo, conforme laudo anexado no id.

154756677.

Diante disso, entrou em contato com o reclamado,
informando acerca do vazamento detectado, sendo procedido o recálculo da fatura referente ao mês de
janeiro/2021
para o valor de R
$ 1.459,84 (um mil e quatrocentos e cinquenta e nove reais e oitenta e quatro centavos)
, que afirma ser exorbitante.

Ainda, nos meses de
fevereiro/2021 e março/2021
, recebeu novas faturas acima da média de consumo (
R$ 1.459,84 e R$ 1.539,36
), sendo que no dia
09/03/2021
foi identificado outro vazamento, tendo em vista que a boia de uma cisterna localizada no subsolo do imóvel estava estragada, conforme
laudo anexado no id.

154756677
.

Desse modo, solicitou ao reclamado o recálculo das referidas faturas, no entanto, teve o seu pleito negado, culminando na suspensão do fornecimento de água, em razão da inadimplência dos débitos objeto da lide.

O demandado, por sua vez, afirma que a sua responsabilidade é até o hidrômetro, sendo que vazamentos internos não são de competência da autarquia saná-lo, tampouco arcar com o desperdício causado.

O magistrado singular homologou o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga e julgou improcedente o pedido inicial.

Pois bem, analisando o contexto fático-probatório existente nos autos
, vejo que a sentença recorrida
não
merece reparo.

Isso porque,
a reclamante não logrou êxito em demonstrar a existência de falha na prestação do serviço do reclamado, uma vez que o aumento no consumo de água se deu em razão de vazamentos internos no imóvel, cuja responsabilidade é do consumidor.

Ressalte-se que a constatação de vazamento na parte interna do imóvel não pode excluir a responsabilidade do consumidor e onerar a concessionária por consumo excessivo que não deu causa.

Neste sentido:

RECURSO INOMINADO. CONCESSIONÁRIA DE
ÁGUA
E ESGOTO.
COBRANÇA ACIMA DA MÉDIA
. ALEGAÇÃO DE VAZAMENTO NO HIDRÔMETRO.
VISTORIAS REALIZADAS. CONSTATADA VAZAMENTO INTERNO
.
AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO
. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS DO DIREITO PLEITEADO. ART. 373, INCISO I, NCPC. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Ausente de provas de irregularidades na parte externa (hidrômetro) e comprovado pela Ré que o abastecimento até o hidrômetro se encontra regular, outra medida não há que não a reforma da sentença para julgar improcedente o pleito inicial
.

Sentença reformada.

(TJMT - N.U 8069320-25.2017.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 17/02/2023, Publicado no DJE 22/02/2023) (grifei)

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL – NECESSIDADE DE PERÍCIA TÉCNICA – REJEITADA – PRELIMINAR DE INOVAÇÃO RECURSAL E AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL – REJEITADAS –
COBRANÇA DE VALOR SUPERIOR À MÉDIA MENSAL
– TERMO DE REVISÃO DE FATURA EM RAZÃO DE
VAZAMENTO NAS INSTALAÇÕES INTERNAS DO IMÓVEL
– JUNTADA NO RECURSO –
RESPONSABILIDADE DO CONSUMIDOR
– REVISÃO DAS FATURAS REALIZADAS NA ESFERA ADMINISTRATIVA – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DO DÉBITO – INDEVIDA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Rejeitada a preliminar de incompetência dos juizados especiais no presente caso, uma vez que o conteúdo probatório trazido nos autos foi suficiente para o julgamento da lide, além de que em sede de Juizados Especiais, são admitidos todos os meios de provas, desde que legítimos, como se denota da leitura do art. 32 da Lei nº 9.099/95.

1. No que tange a preliminar de ausência de dialeticidade, rejeito-a, pois resta evidenciado que as razões da recorrente estão associadas aos fundamentos da sentença.

2. Do mesmo modo, não há de se falar em inovação recursal, quando os argumentos utilizados no recurso interposto são similares aos apontados em sede de defesa. Ademais, a juntada de documentos com a apelação é possível, desde que respeitado o contraditório e inocorrente a má-fé, com fulcro no art. 397 do CPC. (REsp nº 980.191/MS, Relatora Ministra Nancy Andrighi, in DJe 10/3/2008).

3. In casu, a requerida apresentou Termo de revisão de faturas em razão de vazamento interno assinado pela reclamante, corroborando, assim, que as faturas em excesso fora em razão do desperdício de água na unidade.

4.
A concessionária tem a responsabilidade pela manutenção de sua rede de água e esgoto até o hidrômetro, sendo que a manutenção das tubulações de água e esgoto na área interna da residência é de responsabilidade do consumidor
.

5. Assim,
a constatação de vazamento na parte interna da residência não pode excluir a responsabilidade do consumidor e onerar a concessionária por consumo excessivo que não deu causa
.

6. Não comprovada falha na prestação do serviço, não há que se falar em declaração de inexistência do débito, tampouco em danos morais.

3. Recurso conhecido e provido.

(TJMT - N.U 1000227-49.2021.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 13/09/2022, Publicado no DJE 17/09/2022) (grifei)

Nos termos do art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil, incumbe à parte autora comprovar o fato constitutivo de seu direito, contudo, em que pesem as alegações da recorrente, tenho que inexistem nos autos provas que possibilitem conclusão diversa da que chegou o MM. Juiz sentenciante.

Desse modo, tenho que a sentença recorrida deve ser mantida.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e
nego-lhe provimento
para manter na íntegra a sentença recorrida, nos termos do artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

Condeno a recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da causa, nos termos do artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95,
estando suspensa a sua exigibilidade nos termos do art. 98, §3º, do Código de Processo Civil.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/02/2023